Tribunal: TJMT
Processo: 1039389-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039389-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JESUS EURIPEDES PENARIOL - CPF: 293.191.961-68 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESMEMBRAMENTO REQUERIDO PELO ENTE PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor público estadual aposentado, visando à execução de título formado em ação coletiva que condenou o Estado de Mato Grosso à correção da base de cálculo do adicional noturno e ao pagamento das diferenças pretéritas. O juízo de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executória, reconhecendo o transcurso do prazo quinquenal entre o trânsito em julgado da ação coletiva e o ajuizamento da execução individual, julgando extinto o feito.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução coletiva promovida pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais; e (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, houve consumação da prescrição diante do desmembramento da execução coletiva requerido pelo próprio ente público.

III. R
azões de decidir

3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é quinquenal e tem início com o trânsito em julgado do título judicial.

4. O ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para os substituídos, pois afasta a inércia dos titulares do direito reconhecido judicialmente.

5. A interrupção da prescrição perdura enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, reiniciando-se a contagem apenas após o último ato processual da causa interruptiva, observadas as regras do Decreto n. 20.910/32.

6. No caso concreto, o sindicato promoveu tempestivamente o cumprimento de sentença coletivo, que permaneceu ativo, inexistindo inércia apta a ensejar o reinício da contagem prescricional em desfavor do exequente.

7. O pedido expresso de desmembramento da execução coletiva formulado pelo Estado de Mato Grosso evidencia conduta incompatível com a posterior alegação de prescrição nas execuções individuais decorrentes dessa providência.

8. A invocação da prescrição após requerer o fracionamento do feito coletivo viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos
arts
. 5o e 6o do CPC, bem como a confiança legítima, impedindo o reconhecimento da prejudicial.

9. Afastada a prescrição, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem examine as demais matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.

IV. D
ispositivo e tese

10. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, não há falar em reinício da contagem da prescrição em desfavor dos beneficiários do título. 3. É incompatível com a boa-fé objetiva o reconhecimento da prescrição de execuções individuais propostas em decorrência de desmembramento requerido pelo próprio ente devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5o, 6o e 1.013, § 4o; Decreto n. 20.910/32, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022; STJ,
AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 6.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença n
.
1039389-92.2025.8.11.0041, movido em desfavor do Estado
d
e Mato Grosso.

Na petição inicial, o exequente, ora apelante, narrou ser servidor público estadual aposentado (vigia) e buscou o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n
.
0019039-96.2008.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT).

O título judicial condenou o Estado a corrigir a base de cálculo do adicional noturno (utilizando o divisor de 150 horas) e a pagar as diferenças pretéritas.

O autor apresentou cálculos no valor total de R$ 74.790,85, referente ao período não prescrito da ação coletiva (agosto
de
2003 a março
de
2017). Argumentou que não houve prescrição da execução individual, pois a execução coletiva promovida pelo Sindicato interrompeu o prazo, tendo o próprio Estado solicitado o desmembramento do feito coletivo em execuções individuais em junho de 2023.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou
i
mpugnação ao
c
umprimento de
s
entença. Arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão executória, sustentando que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 17
.
8
.
2016 e a presente execução individual foi proposta somente em 2025, ultrapassando o prazo quinquenal (Súmula 150/STF).

Defendeu que o ajuizamento de execução individual implica renúncia aos efeitos da execução coletiva. No mérito, alegou ilegitimidade ativa (ausência do nome do autor na lista do Sindicato), limitação temporal dos cálculos até março
de
2017 (o que já teria sido observado pelo autor) e indevida inclusão de honorários da fase de conhecimento.

O exequente apresentou manifestação à impugnação, rechaçando a tese de prescrição com base na interrupção provocada pelo cumprimento de sentença coletivo ainda em trâmite. Defendeu sua legitimidade ativa comprovada pelos holerites e termo de posse, e reiterou a correção dos cálculos. Juntou documentos demonstrando o pedido de desmembramento feito pelo Estado e a concordância do Sindicato na ação principal.

Sobreveio
a
sentença, na qual o
Juízo de primeiro grau
acolheu a prejudicial de prescrição. Fundamentou que, considerando o trânsito em julgado em 17
.
8
.
2016, o prazo de
5
anos para a execução individual já havia escoado. Consignou que, ainda que considerada a interrupção pelo ajuizamento da Execução Coletiva em 31
.
1
.
2017, o prazo para a propositura da presente demanda (ajuizada em abril de 2025) já teria sido ultrapassado. Condenou o exequente aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o exequente interpôs
este recurso
. Em suas razões, sustenta que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a propositura da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, voltando a correr apenas após o último ato do processo interruptivo. Alega que a execução coletiva jamais ficou inerte e continua tramitando. Enfatiza que o próprio Estado requereu o desmembramento da execução coletiva em 2023, sendo contraditório alegar prescrição nas ações individuais
decorrentes desse pedido. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente o cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos. Reiterou a tese de que o ajuizamento da ação individual configura renúncia aos efeitos da ação coletiva, não se beneficiando da interrupção da prescrição.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no mérito da causa, opinando apenas pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que interposto tempestivamente por parte legítima e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Mantenho a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória individual do apelante, considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (17
.
8
.
2016) e o ajuizamento da presente execução individual (abril de 2025), à luz da existência de um Cumprimento de Sentença Coletivo promovido pelo Sindicato (SINTEP/MT) em 2017 e o posterior pedido de desmembramento formulado pelo ente público.

Após detida análise dos autos e da jurisprudência aplicável, verifico que o recurso merece provimento.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n
.
877, firmou a tese de que
“
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.
”
.

Todavia, a aplicação desse entendimento não pode ser feita de forma isolada, devendo ser conjugada com a jurisprudência da mesma Corte Superior que estabelece que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ, que se amoldam perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA.

2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos” (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
18/06/2019).

(STJ,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.

"Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes" (
AgInt
no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
1o/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751.667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
1o/7/2021.

(STJ,
AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 6.6.2022)

No caso em análise, restou incontroverso que, após o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorrido em 17
.
8
.
2016, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) promoveu o cumprimento de sentença coletivo.
Em con
s
ulta ao processo n. 0019039-96.2008.8.11.0041
,
verifica-se que
o Sindicato atuou de forma diligente, buscando a satisfação do crédito
(Id
65135278, fls. 104/08 daqueles autos)
.

A interrupção do prazo prescricional ocorreu com o ajuizamento da execução coletiva e o prazo somente voltaria a correr (pela metade) após o último ato do processo interruptivo. Ocorre que a execução coletiva permaneceu em trâmite, não havendo inércia que justificasse o reinício da contagem do prazo prescricional em desfavor dos substituídos.

Merece especial destaque o fato, comprovado nos autos
(Id 334315368)
, de que o próprio Estado de Mato Grosso, em 15
.
6
.2
023, requereu expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais. O ente público justificou tal pedido alegando que o grande número de substituídos causar
ia
tumulto processual e que a
individualização seria
medida adequada.

Tal conduta do Estado de Mato Grosso evidencia flagrante comportamento contraditório
. Ao mesmo tempo em que requereu o desmembramento da execução coletiva para facilitar sua defesa e a organização processual, o Estado alega a prescrição quando o substituído processual atende a esse pedido e ajuíza sua execução individual.

Essa postura viola o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, bem como o princípio da confiança legítima, corolário do princípio da segurança jurídica, que impõe aos sujeitos processuais o dever de coerência com seus próprios atos anteriores.

Não é razoável admitir que, estando a execução coletiva ativa (o que mantém a prescrição interrompida), e havendo um pedido expresso do devedor para que os credores individualizem suas pretensões para melhor andamento do feito, venha o Judiciário a declarar a prescrição dessas mesmas pretensões individualizadas logo em seguida.

Portanto, considerando que a execução coletiva foi iniciada tempestivamente e estava em trâmite quando houve a determinação/requerimento para o desmembramento, a prescrição não se consumou.

Quanto ao pedido do apelante para aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC) e julgamento imediato do mérito, entendo que a prudência recomenda o retorno dos autos. Embora a questão da prescrição esteja superada, a impugnação do Estado também versou sobre a legitimidade ativa específica do autor (vínculo funcional e constatação em lista) e questões de cálculo que podem demandar análise fática ou contábil pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância quanto à liquidez do valor.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença, com a análise das demais questões suscitadas na impugnação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026